Tribunal: CARF
Processo: 10380.724858/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724858/2017-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.954 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
PAULO FROTA REPRESENTACOES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA.
DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos
no art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, não se aplicam ao lançamento
de multa por atraso na entrega da GFIP.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no
2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação. O principio da vedação ao confisco é endereçado ao
legislador e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Recurso Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724858/2017-46
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.954 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724858/2017-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-calendário de 2012, em
relação às quais o autuado apresentou impugnação, na qual solicita o cancelamento do crédito
tributário sob alegação preliminar de que as declarações foram entregues sem nenhuma
intimação prévia. No mérito, alega que houve a denúncia espontânea da infração, logo é
improcedente o lançamento, requerendo o cancelamento do débito.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/6/2018 (e-fls. 34), o
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 11/7/2018 (e-fls. 40), no qual requer:
1 – que o recurso seja recebido em efeito suspensivo;
2 – que seja declarada a decadência do direito de constituir o crédito tributário,
uma vez que haveria se operado tal instituto em relação a algumas competências do lançamento;
3 – a improcedência da autuação:
3.1 - considerando a sua aplicação em caráter arrecadatório e não punitivo;
3.2 - devido à sua forma de aplicação, sem juízo de conveniência o oportunidade,
conforme prevê o art. 142 do CTN;
3.3 – já que é optante pelo regime tributário do Simples Nacional e não foi
observado, quando do lançamento da multa, o critério da dupla visita previsto no art. 55 da Lei
Complementar no 123, de 2006;
4 – caso não sejam acatadas as razões acima, que seja reduzida a penalidade
aplicada tanto pelo princípio da vedação ao confisco, quanto por forma do art. 38-B da Lei
Complementar 123/2006.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
As questões preliminares se confundem com o mérito e com este serão analisadas.
Mérito
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.954 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724858/2017-46

Inicialmente, o recorrente solicita que o recurso seja recebido com efeito
suspensivo. Tal solicitação já se encontra atendida desde a impugnação, uma vez que, nos termos
do art. 151 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN),
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Essa fato pode ser comprovado pela não cobrança do débito, o que acontecerá até
ao final da presente lide.
Da decadência
No direito tributário o prazo decadencial para que autoridade fiscal proceda ao
lançamento do crédito tributário está disciplinado tanto no art. § 4o do 150, quanto no inciso I do
art. 173 do CTN, sendo que o art. 150 trata de hipótese de contagem de prazo decadencial
quando há antecipação do pagamento do tributo, o que não é o caso.
Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de obrigação
acessória, exigida por lançamento de ofício, cujo prazo para constituição encontra-se no art. 173,
inciso I, do CTN, matéria sobre a qual este Conselho já tem posição firmada por meio de Súmula
no seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, tomando-se como
exemplo a competência mais antiga do lançamento (01/2012), a contagem do prazo em que o
Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa (já que a entrega se deu em atraso) iniciou-
se em 01/01/2013 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado), encerrando-se em 31/12/2017 (5 anos). Considerando que a ciência do
lançamento ocorreu antes dessa data (24/5/2017, conforme e-fls. 15), não há que se falar em
decadência em relação a nenhuma das competências objeto da autuação.
Microempresas e empresas de pequeno porte – fiscalização orientadora - dupla visita
De acordo com o inciso IV art. 32 da Lei no 8.212, 1991, a empresa é obrigada a
“declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária
e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)”
Ainda de acordo com o § 1o do art. 13 da Lei Complementar no 123, de 2006, no
regime tributário do Simples Nacional não estão incluídos o recolhimento da Contribuição para
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; da Contribuição para manutenção da
Seguridade Social, relativa ao trabalhador; ou ainda da Contribuição para a Seguridade Social,
relativa à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte individual; estas devem ser
recolhidas e informadas em GFIP, conforme art. 32 da Lei no 8.212, de 1991. Ainda de acordo
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.954 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724858/2017-46

com o § 4o do art. 26 também da Lei Complementar no 123, de 2006, “§ 4o É vedada a
exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos apurados na forma do
Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo CGSN e atendidas por meio do Portal do
Simples Nacional, bem como, o estabelecimento de exigências adicionais e unilaterais pelos
entes federativos, exceto os programas de cidadania fiscal.” (grifei). Dessa forma, não sendo as
contribuições já citadas apuradas na forma do Simples Nacional, não há vedação relativa à
obrigatoriedade de entrega da GFIP.
Ademais, conforme art. 52 da mesma Lei Complementar,
Art. 52. O disposto no art. 51 desta Lei Complementar não dispensa as microempresas e
as empresas de pequeno porte dos seguintes procedimentos:
...
III - apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social – GFIP;
Alega ainda o recorrente a inobservância ao art. 55 da Lei Complementar no 123,
de 2006, que trata da fiscalização orientadora para microempresas e empresas de pequeno porte,
e estabelece o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração.
Também aqui não assiste razão ao recorrente. O caput do dispositivo remete à
fiscalização em relação a aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e
de uso e ocupação do solo. Ainda de acordo com o § 4o do mesmo dispositivo legal, este não se
aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos e, no que concerne a obrigações
acessórias, o § 5o estabelece que o critério de dupla visita aplica-se à lavratura de multa por seu
descumprimento quando relativa às matérias previstas no caput do dispositivo, ou seja, matérias
que envolvam aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações
de consumo e de uso e ocupação do solo.
Das outras alegações
O recorrente alega também que a aplicação da multa se deu com caráter
arrecadatório e não punitivo e ainda sem juízo de conveniência o oportunidade, conforme prevê
o art. 142 do CTN.
O art. 142 do CTN prevê, ao contrário do que alega o recorrente, que “A atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.”. A lei prevê situação abstrata de forma que a multa deve ser aplicada indistintamente
a todos que nela se subsumem, independentemente de questões pessoais. Assim, diante da
constatação da entrega em atraso da declaração, fato que se constitui em infração à lei, cabe à
autoridade fiscal proceder ao lançamento, que somente poderia ser afastado caso o contribuinte
comprovasse ter cumprido a lei.
Em relação ao princípios constitucionais, estes devem ser observados pelo
legislador no momento da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade
fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e
obrigatória. Além disso, trata-se de penalidade pecuniária estabelecida em lei, sendo inaplicável
o conceito de confisco previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela
legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover
o recurso.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.954 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724858/2017-46

Quanto à redução das multas, também não é possível por falta de previsão legal
para tal. Incialmente, transcrevo o art. 32- A da Lei 8.212, de 1991:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Como se vê, a aplicação das reduções está condicionada à observância do § 3o,
que por sua vez trata das multas mínimas, que não estão sujeitas às reduções previstas no § 2o.
Compulsando os autos, noto pelo auto de infração (e-fls. 6) que trata o presente caso de multas
mínimas, de forma que a essas multas não cabe quaisquer das reduções previstas no § 2o.
Também as reduções de multa previstas no art. 38-B da Lei Complementar no
123/2006 somente se aplicam caso seja efetuado o pagamento da multa no prazo de trinta das
após a notificação, conforme disciplina o inciso II do parágrafo único do mesmo dispositivo
legal, o que não aconteceu no presente caso.
Por fim, a Lei no 8.218/91, art. 6o, prevê reduções em caso de pagamento ou
parcelamento efetuados no prazo de impugnação ou até a decisão de primeira instância, mas não
há previsão de redução quando o processo já se encontra nesta instância julgadora, de forma que
o pedido não poderá ser atendido.

Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo o crédito tributário
tal como lançado.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.954 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724858/2017-46

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital